Tribunal: STF
Processo: Pet 8796
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de “notícia-crime” proposta por Cosmo Ferreira, em face de Sua Excelência o Presidente da República, Senhor Jair Messias Bolsonaro, pela suposta prática de crimes definidos na Lei de Segurança Nacional, tendo em vista sua participação em manifestação popular “que bradava pela intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 1).
    Em 29/04/2020, o Eminente Ministro Luiz Fux exarou decisão no sentido de ser incabível a incursão desta Corte sobre a matéria fática narrada na inicial, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDoc. 4). 
    Desse modo, encaminhou os autos à Procuradoria-Geral da República, para as providências cabíveis. 
    No dia 19/04/2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “negativa de seguimento ao requerimento formulado pelo advogado Cosmo Ferreira, com a extinção do feito” (eDoc. 6). 
    Brevemente relatados os autos, decido.
    Primeiramente, cabe salientar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CF) em face dos alegados crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função, caso do Presidente do República. 
    Ademais, na esteira da firme orientação deste Supremo Tribunal Federal, o cidadão, nesta condição, “é parte ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada” perante esta Corte. Cito, a título exemplificativo e por todos: Inquérito 149, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; Petição 1.104/AgR-ED, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; Petição 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 1º.8.2003; Petição 2.805/AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, DJ 27.2.2004; e Petição 2.998/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 6.11.2006 e, mais recentemente, Petição 8825/AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020. 
    Em face disso, bem como do disposto no artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, o então relator, Ministro Luiz Fux, enviou a notícia crime à Procuradoria-Geral da República, pois nada há a ser feito por esta Corte senão tal providência. 
    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório, não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet.
    Consideradas essas premissas e que a manifestação do titular da ação penal concluiu pela negativa de seguimento ao pedido formulado pelo requerente e, por conseguinte, a extinção do feito contra o Presidente da República, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020: 
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis e não restando nada a prover quanto ao juízo por ele exercido, julgo extinto o feito, nos termos dos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente